Tribunal: TJSP
Processo: 1011112-95.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – A cobrança realizada pelo banco réu tinha por origem conta corrente que não foi objeto de encerramento, ensejando a cobrança de tarifas bancárias de manutenção e a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – A cobrança realizada pelo banco réu tinha por origem conta corrente que não foi objeto de encerramento, ensejando a cobrança de tarifas bancárias de manutenção e a utilização de limite de cheque especial existente. Negligência do autor no episódio. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000579275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011112-
95.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante JOÃO DE JESUS
CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WALTER FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011112-95.2019.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 2/3
VOTO N° 31.405
APELAÇÃO No 1011112-95.2019
COMARCA: LIMEIRA 2a VARA CÍVEL
APELANTE: JOÃO DE JESUS CAMARGO
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Graziela da Silva Nery Rocha
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PARCIAL PROCEDÊNCIA
PRETENSÃO DE REFORMA
PARA RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE DANOS
MORAIS
E
ARBITRAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO

DESCABIMENTO A cobrança realizada pelo banco réu tinha
por origem conta corrente que não foi objeto de encerramento,
ensejando a cobrança de tarifas bancárias de manutenção e a
utilização de limite de cheque especial existente. Negligência do
autor no episódio. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos...
Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada
com
indenização
por
danos
morais,
julgada
parcialmente procedente (fls. 89/92).
Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação.
Defende ter sido vítima de cobrança abusiva. Assere que os
fatos descritos na petição inicial ensejam reparação pelos
danos morais experimentados (fls. 99/105).
Tempestivo, desprovido de preparo ante a gratuidade
concedida e respondido, o recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso é desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011112-95.2019.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 3/3
Como se depreende da prova documental colacionada
ao feito, o autor possuía conta corrente junto ao Banco HSBC
Brasil S.A., o qual foi incorporado pelo banco réu.
Dos extratos que acompanham a contestação (fls.
44/52), observa-se que aludida conta corrente não foi
encerrada pelo autor, razão pela qual remanesceu a
incidência sobre ela de taxas e tarifas.
Nesse contexto, em que pese os débitos tenham sido,
de forma administrativa, posteriormente expirados, não se
observa, em via contrária à defendida pelo autor, que a
remessa de cartas e a realização de ligações pelo banco réu
para cobrança dos valores então em aberto configure cobrança
abusiva.
O autor, ao não proceder ao regular e formal
encerramento da conta corrente, concorreu para a ocorrência
dos fatos descritos na petição inicial e, por isso,
descabido falar em ocorrência de dano moral na hipótese dos
autos.
É o que basta para a manutenção da sentença
recorrida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
WALTER FONSECA
Relator